Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-65.2021.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001001-65.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KESIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 059.243.011-17 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

COMUM
-
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DE EXPIRAR O PERÍODO DE CARÊNCIA PREVISTO EM CONTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Impõem-se a rejeição das preliminares de
ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum, se a
demanda não exige a complementação do polo passivo com o FNDE, visto que não se discute os termos do contrato FIES, mas o procedimento adotado pela instituição financeira consistente na negativação do nome da apelada antes do término do período de carência previsto em contrato, fato sequer impugnado pelo banco.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001001-65.2021.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: KESIA PEREIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de procedência dos pedidos iniciais, para reconhecer como indevida a
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, de efeito, condenar o apelante em indenizar a requerente a título de danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante alega sua ilegitimidade passiva, visto que, na qualidade de prestador de serviços do FNDE, não tem autonomia para, isoladamente, contratar, aditar, encerrar, cancelar ou promover qualquer alteração em operações de FIES e, via de consequência, incompetência da Justiça Comum.

Quanto ao mérito, cita que a inscrição do nome do fiador nos cadastros de proteção ao crédito está prevista no parágrafo único da Cláusula Décima Segunda do referido aditivo, ou seja, deu-se por inadimplência; aduz que o FIES é um contrato com cláusula de vencimento antecipado da dívida (Cláusula Vigésima) e encontra respaldo no § 3° do Art. 6° da Lei n° n° 10.260/2001 que rege o FIES.

Argumenta a inexistência de dano moral; alternativamente, menciona que “
a reparação por dano há que ser arbitrada dentro da razoabilidade, haja vista que não tem o condão de propiciar enriquecimento ilícito de quem postula prática repelida pelo sistema jurídico”
. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega sua ilegitimidade passiva, visto que, na qualidade de prestador de serviços do FNDE, não tem autonomia para, isoladamente, contratar, aditar, encerrar, cancelar ou promover qualquer alteração em operações de FIES e, via de consequência, incompetência da Justiça Comum.

Ocorreu que a autora não questiona a
existência do contrato, obrigação ou os seus termos, mas o reconhecimento de procedimento ilegal de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida, naquele momento, inexigível. Aduz que o apelante é o responsável pela inscrição nos órgãos de proteção de crédito.

De fato, a demanda não exige a complementação do polo passivo com o FNDE, visto que não se discute os termos do contrato FIES, mas o procedimento adotado pelo Banco do Brasil, consistente na negativação do nome da apelada, que sequer foi impugnado pela instituição financeira.

Por tais motivos, rejeito as preliminares.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelada ajuizou a ação de indenização e argumentou que o banco réu indevidamente inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 29/08/2018, sem observar o período de carência previsto na cláusula oitiva, II, do Contrato de Financiamento Estudantil, mediante a contratação do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) n° 149.212.541, de 18 (dezoito) meses, contados do fim da utilização do financiamento, ocorrido em 18/07/2018, de forma que o apontamento somente seria legítimo a partir de 18/01/2020, o que lhe causou lesão extrapatrimonial, i
mpondo, assim, o dever de indenizar.

De fato, o Banco do Brasil negativou o nome da autora na data de 29.06.2018. O Certificado de Conclusão do Curso de Ciências Contábeis da autora é datado de 18.07.2018.

Nesse passo, o
Contrato de Financiamento Estudantil, mediante a contratação do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) n° 149.212.541 prevê na Cláusula 8ª, II –
“CARÊNCIA – período que tem o prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir data imediatamente subsequente ao término da fase de utilização”.
E, no cronograma de amortização consta a data do início da fase de carência:
11.06.2018
e a data de início da fase de amortização:
10.01.2020
, modo que a negativação em
29.06.2018 é indevida e gera o dever de indenizar.

Nesse passo, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da consumidora ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em negativar indevidamente o nome da autora e o dano experimentado por ela, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, devem reparar a vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – UNIDADE CONSUMIDORA DUPLICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.(...)”
(N.U 1003656-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”
(N.U 0001024-63.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais) não é
adequada ao caso e deve ser reduzida.

A
nte o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos, mormente em relação à sucumbência.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023